Tribunal: TJMT
Processo: 1000465-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE PÚBLICA – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ALTO CUSTO – PREENCHIDO OS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 106/STJ – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DEMONSTRADAS POR LAUDO MÉDICO – DOU PROVIMENTO.
É pacífica a jurisprudência no sentido de que é possível o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito, conforme a tese fixada no Tema 106/STJ. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000465-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FRANCISCA GOMES DA CUNHA - CPF: 138.702.381-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
SAÚDE PÚBLICA
–

INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ALTO CUSTO
–
PREENCH
IDO OS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 106/STJ
–

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DEMONSTRADAS POR LAUDO MÉDICO
–
DOU PROVIMENTO
.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que é possível o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito
, conforme
a tese fixada no Tema 106/STJ. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto p
or Francisca Gomes da Cunha
contra
decisão liminar
proferida pelo juízo da
4
a
Vara
E
s
pecializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela específica de urgência n
°
1046817-96.2023.8.11.0041, movida em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela de urgência
.

Em suas razões a Agravante aduz
ter sido
diagnosticada com
fibrose pulmonar idiopática (CID J84.1)
e que necessita utilizar a medicação
Pirferidona
267mg
.
Relata que, segundo laudo médico, não há outros medicamentos capazes de inibir/retardar a evolução da doença
.

Argumenta que, embora o Juízo
a quo
tenha consignado que o caso não é urgente, tomando por base o parecer emitido pelo NAT, certo é que o uso da medicação pretendida se mostra eficaz para controlar o avanço da patologia que o acomete, conforme indicação médica especializada
.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido em ID 198170190, para
“determinar aos agravados que “disponibilizem, imediatamente à parte agravante o tratamento de que necessita, qual seja, o medicamento “
Pirferidona
267 MG- sendo 270(duzentos e setenta) cápsulas por mês, conforme prescrição
médica”
(id.184168697, p.38/45)”
.

Nas contrarrazões apresentadas em ID
201222166
, a parte A
gravada
defende
que a incorporação da medicação foi rejeitada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - CONITEC e
, em virtude disso, a
lega ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, devendo a
responsabilidade
ser
direcionada
à União.
Assim, requer o desprovimento do presente recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso, por ser o medicamento
imprescindível
para
reestabelecer a saúde
da Agravante

(id. 202911191).

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema
PJe
de 1o Grau, o registro de ciência da decisão agravada em 16/01/2024, com prazo para manifestação até 06/03/2024, e interposto o recurso em 1
6/01/2024
, portanto, dentro do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC.

Isento de preparo, em razão da gratuidade de justiça (id. 198071664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Primeiramente, quanto a preliminar de ilegitimidade passiva vindicada pelo Estado de Mato Grosso,
entendo como descabido relegar a outrem a responsabilidade pelo questionado fornecimento.

Há, entre as entidades de direito público interno (União, Estados e Municípios), solidariedade. Sedimentou-se
a
matéria examinada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do RE no 855.178/
SE,
correspondente ao Tema no 793, fixou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Ainda, nos fundamentos do v. acórdão:

"Nesses casos: em que há um responsável previamente determinado (por lei ou pactuação entre os gestores), mas se impõe a responsabilidade a outro ente federado, que acaba cumprindo a obrigação no lugar do primeiro, é obrigação do magistrado, em face do dever de ressarcimento, reconhecer tal fato ( desde, claro, que da relação jurídico-processual tenham participado todos os devedores) , para direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento." (destaquei RE no 855.178/SE
DJ-e
de 16.04.20 Rel. Min. LUIZ FUX).

Não comporta, portanto, direcionar o cumprimento da obrigação
à
União, sob pena de violação ao princípio constitucional do devido processo legal.

Ta
l
ente federativo não se encontra no polo passivo da demanda.
Dessa feita, n
ão merece prosperar a tese invocada pela Fazenda
Estadual
tampouco sendo o caso de se falar em litisconsórcio necessário, ou necessidade de viabilizar denunciação à lide e chamamento ao processo.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Francisca Gomes da Cunha, contra a decisão, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, aduzido na inicial.

Dessarte, o Juízo de Primeiro Grau, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, solicitou parecer do NAT, no qual asseverou que o tratamento solicitado não se enquadra em urgência e emergência médica e, diante isso indeferiu o pleito.

Denota-se dos autos que a ação originária foi proposta com objetivo de propiciar o fornecimento do medicamento
Pirferidona
267mg à Agravante que possui 77 (setenta e sete) anos de idade e foi diagnosticada com Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84.1), conforme laudo médico emitido pela Dra. Solange de Morais Montanha – CRM-MT 3523.

T
em-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em
UTI, etc.
, entre tantas outras demandas protetivas desse direito.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de exercer as funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA
– MEDICAMENTO
NÃO DISPENSADO PELO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER
– MEDICAMENTO
AUSENTE DA GRADE DE PADRONIZAÇÃO – DIREITO À SAÚDE –PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1.Trata-se de recurso especial em que se busca a reforma do acórdão de origem, a fim de que as autoridades competentes se comprometam a fornecer ao recorrente medicamento específico não constante das listas do Sistema Único de Saúde – SUS (
Zytiga
250mg), a ser utilizado no tratamento de câncer de próstata por ele apresentado. 2. O autor fez juntar aos autos relatório médico com registro da necessidade da medicação para seu tratamento e declaração emitida pelo Instituto Nacional do Câncer - INCA, informando que o medicamento pleiteado não é dispensado para pacientes por não constar na grade de medicamentos padronizados. 3.O acórdão encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual "o profissional da rede privada goza da mesma credibilidade que o médico da rede pública, até por estar mais próximo ao paciente e conhecedor de sua realidade e do quadro clínico a que está acometido, sendo seu laudo apto a sustentar o direito do paciente" Recurso especial provido para que sejam condenados os Réus, integrantes do SUS, ao fornecimento do medicamento
Zytiga
250mg ao recorrente, na quantidade prescrita, enquanto comprovada a necessidade de seu uso. (REsp 1682973/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
11/06/2018).

De outro
norte
, verifico que ainda que o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - NAT tenha apresentado parecer desfavorável ao fornecimento do medicamento (id. 198035164 – p. 69/72), o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, consolidou o entendimento sobre os requisitos necessários para o fornecimento de medicamentos não disponíveis na rede pública. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...)
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (III) existência de registro na ANVISA do medicamento
. (...).” (STJ - REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018,
DJe
04/05/2018) (grifo nosso)

Assim,
observa-se que
consta relatório médico circunstanciado, no qual evidencia a necessidade de fornecimento do medicamento, com urgência, uma vez que a qualidade de vida da paciente fica afetada pela “falta de ar” que compromete o paciente de forma progressiva
e a impede de realizar atividades cotidianas
(
ID
. 198035164 - Pág. 40).

Além disso, conforme se verifica no laudo médico, a parte Agravante já utilizou as medicações e tratamentos disponíveis no SUS, conforme se verifica em ID 198035164 - Pág. 44.

Ressalto, que, na presente hipótese, a cumulação
dos
requisitos
do tema n° 106 do STJ
encontra-se presente, porquanto o conjunto probatório, anexo aos autos, comprova, estreme de dúvidas, a necessidade e imprescindibilidade do medicamento, constituindo, pois, obrigação do poder
público o fornecimento dos aludidos medicamentos, mesmo que não incorporados em atos normativos do SUS.

Inegável, portanto, a necessidade do paciente, em face do tratamento prescrito e, realmente, a limitação do seu fornecimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Diante dos elementos coligidos aos autos constata-se que, tendo a Agravante demonstrado satisfatoriamente a urgente necessidade do uso do medicamento “
Pirferidona
267mg”, há de ser ratificada a antecipação de tutela recursal que lhe deferiu o seu fornecimento.

Ressalto que o paciente deve submeter a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente ao executor da medida, conforme o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para que seja fornecido o medicamento “
P
irferidona
267mg
” à Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024